Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700813-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI GIMENES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, de modo a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a agravante se limitou a apresentar comprovantes de alguns gastos ordinários (boleto de condomínio, nota fiscal de supermercado, boleto de IPTU e IPVA) que não atestam sua incapacidade financeira. Por outro lado, os contracheques apresentados pela autora, ora agravante, nos autos originários (Processo 0729476-85.2024.8.07.0016) indicam que a agravante possui plenas condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, já que aufere renda líquida de aproximadamente R$ 10.000,00 (ID 193852986). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova a agravante o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito